Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0705193-65.2019.8.07.0018 APELANTE: G. B. S., DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: LUCINEIDE LOURENCO DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL, G. B. S. REPRESENTANTE: LUCINEIDE LOURENCO DE BRITO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023